Tribunal: TJDFT
Processo: 0703729-59.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. Incabível o acolhimento do pedido de absolvição quando as provas dos autos demonstram a materialidade e autoria delitiva relacionadas ao crime de desacato. Da declaração da testemunha policial, em harmonia e concordância com as demais provas dos autos, resta evidente a configuração do dolo do réu de desprestigiar, desprezar e ofender os agentes policiais, que são funcionários públicos e estavam no exercício de suas funções, praticando, portanto, a conduta tipificada no artigo 331, do Código Penal. O fato de o acusado estar com raiva e com os ânimos alterados, por si só, não torna a conduta de desacato atípica, uma vez que restou evidenciado o dolo de ofender os agentes públicos, por meio de xingamentos. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos e coerentes com as demais provas dos autos, constituem prova hábil para embasar a condenação, especialmente quando colhidos em Juízo, em respeito ao contraditório, e quando inexistentes indícios de interesse em prejudicar o réu.